Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-50.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Bem móvel. Caixas de madeira para exportação. Ação de cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Julgamento nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do CPC. Ausência de controvérsia entre as partes sobre a contratação e o pagamento de parte do preço pela autora. Ré que não se desincumbe do ônus de comprovar a entrega das mercadorias. Questão sobre o

Ementa:
Apelação. Bem móvel. Caixas de madeira para exportação. Ação de cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Julgamento nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do CPC. Ausência de controvérsia entre as partes sobre a contratação e o pagamento de parte do preço pela autora. Ré que não se desincumbe do ônus de comprovar a entrega das mercadorias. Questão sobre o administrador da autora ter firmado contrato visando ao interesse próprio que deve ser dirimida entre ele e a administrada, não anulando o negócio. Relação entre a ré e terceira empresa, que teria ficado responsável pela fabricação das caixas, não exclui sua responsabilidade perante a autora, com quem contratou. Condenação da autora por litigância de má-fé excluída. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-50.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante MARCO
BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA, é apelado CLYM MÓVEIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-50.2019.8.26.0279 -Itararé - Voto: no
2
Voto no 24092
Apelação Cível 1000201-50.2019.8.26.0279
Apelante: Marco Brasil Ind. e Comércio Ltda
Apelado: Clym Móveis Eireli
Comarca: Itararé
Juiz: Jocimar Dal Chiavon
Apelação. Bem móvel. Caixas de madeira para
exportação. Ação de cobrança. Extinção do processo
sem resolução do mérito afastada. Julgamento nos
termos do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.
Ausência de controvérsia entre as partes sobre a
contratação e o pagamento de parte do preço pela
autora. Ré que não se desincumbe do ônus de
comprovar a entrega das mercadorias. Questão
sobre o administrador da autora ter firmado
contrato visando ao interesse próprio que deve ser
dirimida entre ele e a administrada, não anulando o
negócio. Relação entre a ré e terceira empresa, que
teria ficado responsável pela fabricação das caixas,
não exclui sua responsabilidade perante a autora,
com quem contratou. Condenação da autora por
litigância de má-fé excluída. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 137/141, que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso X cumulado com art. 142,
ambos do CPC, condenando as partes como litigantes de má-fé, ao pagamento de
multa de 5% do valor corrigido da causa. Em razão da sucumbência, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-50.2019.8.26.0279 -Itararé - Voto: no
3
Apela a autora, alegando, em síntese, que a relação jurídica em
questão somente envolveu as partes, não tendo participação da empresa Eco Lumber.
Aduz que a arguição de simulação ou fraude cai por terra quando demonstrado que o
suposto proprietário da empresa, Roger Antoine, foi destituído do cargo de
administrador da apelante e ajuizou ação trabalhista em face da autora, pelo que não
tinha a autora qualquer interesse em simular uma ação para favorecer seu antigo
administrador, que está movendo ação trabalhista em seu desfavor. Acrescenta que a
própria ré confessa que a contratação foi legítima, afirmando que as caixas foram
fabricadas até o encerramento das atividades da empresa Clym, sendo que estavam
na fábrica da Eco Lumber aguardando o Sr. Roger enviar recursos para comprar
pregos necessários para sua montagem.
Não houve resposta (fl. 193).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta da inicial que a empresa autora contratou com a ré a
compra de 100 (cem) caixas de madeira para exportação, pelo valor de R$ 20.475,00,
tendo a autora pago R$ 14.500,00 e ficado ajustado que o restante seria pago após a
entrega avençada para novembro de 2018, com prorrogação para janeiro de 2019.
Alega a autora que não houve a entrega das mercadorias, pelo que ajuizou a presente
demanda visando que a ré fosse compelida à devolução do valor pago.
Em contestação, a ré alega que seu proprietário, Gilson Vieira de
Souza, trabalhou, como administrador, por longos anos na empresa Eco Lumber, de
propriedade de Roger Antoine Abou Nader, estando atualmente discutindo seus
direitos trabalhista diante da aludida empresa. Aduz que, por sua vez, a empresa Eco
Lumber ajuizou em face de Gilson ação de prestação de contas relativo ao período
em que administrou a empresa. Acrescenta que Roger era o verdadeiro proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-50.2019.8.26.0279 -Itararé - Voto: no
4
da empresa Clym, sendo que apenas usou o nome de Gilson para a criação da
empresa que serviu apenas para empreender um novo esquema de fabricação e
vendas da empresa Eco Lumber. Diante disso, alega a ré que a presente demanda
seria uma forma de ataque por parte do administrador da autora, Roger, pelo fato de
Gilson, proprietário da ré, ter ajuizado ação trabalhista em face da empresa Eco
Lumber, de sua propriedade. Quanto ao mérito, propriamente dito, a ré alega que as
aludidas caixas foram fabricadas e que, até o encerramento de suas atividades,
estavam na empresa Eco Lumber, aguardando Roger enviar recursos para a compra
de pregos necessários para a montagem das mesmas, não sabendo informar se as
caixas foram ou não entregues. Aduz que não tinha possibilidade de fabricar as
caixas, pois não possuía maquinário para esse fim, sendo que apenas intermediava a
venda do produto fabricado pela Eco Lumber.
Respeitada a conclusão do Magistrado a quo, não há qualquer
indício de que se trate, portanto, de demanda ajuizada somente em decorrência de
discórdia entre Roger e Gilson, mesmo porque a autora comprovou que houve
destituição de Roger como seu administrador e, ainda assim, prevaleceu seu interesse
na continuidade da demanda.
Afastada, portanto, a extinção do processo sem resolução do
mérito, de se conhecer diretamente do mérito, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Em que pese todo o imbróglio narrado em contestação,
envolvendo o administrador da empresa autora (Roger) e o proprietário da empresa ré
(Gilson), infere-se que não há controvérsia sobre a contratação entre as partes
envolvendo as aludidas caixas, tampouco o pagamento dos valores indicados na
inicial.
Diante disso, a questão sobre eventuais irregularidades na
contratação feita pelo administrador em nome da autora ao contratar empresa que
seria, de fato, de sua propriedade, embora conste cadastrada em nome de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-50.2019.8.26.0279 -Itararé - Voto: no
5
(Gilson), não anula o negócio, podendo apenas ensejar ganhos ilícitos de sua parte, o
que deve ser dirimido entre o administrador e a empresa administrada.
Nem mesmo há de se falar em impossibilidade de ajuizamento
da presente demanda pelo fato de a ré representar empresa de propriedade do
administrador da autora (Eco Lumber). Isso porque, a pessoa do administrador não se
confunde com a pessoa jurídica da qual participa como sócio, além do que a empresa
ré não nega a contratação, tendo assumido a responsabilidade pela entrega das caixas.
A relação entre a ré e a empresa Eco Lumber também deve ser entre elas dirimida, a
fim de verificar a obrigação de fabricação das caixas, mas isso não exclui a
responsabilidade da ré perante à autora, tendo em vista que a contratação se deu
apenas entre elas.
Não havendo divergência sobre o recebimento de parte do preço
pela vendedora, incumbia a ela comprovar a entrega das mercadorias, o que não
ocorreu. Aliás, a ré afirma em contestação que nem sequer tem conhecimento sobre o
destino das aludidas caixas.
Assim, de rigor a rescisão do negócio, devendo as partes
retornarem ao status quo ante, com a devolução da quantia paga pela autora à ré, no
importe de R$ 14.500,00, com correção monetária a partir dos desembolsos e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com a integralidade
das custas e das despesas processuais corrigidas, bem como com os honorários
advocatícios fixados em 12% do valor da causa.
Por fim, conforme exposto, excluída desta lide a discussão sobre
a conduta dos representantes das empresas autora e ré, não há de se falar em
litigância de má-fé.
No entanto, sem recurso da ré nesse sentido, a exclusão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-50.2019.8.26.0279 -Itararé - Voto: no
6
condenação ensejaria reformatio in pejus.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora